Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de omissão do julgado, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de restituição de indébito dos valores cobrados na fatura a título de “solução TI”, serviço que o embargante afirma não ter solicitado à parte embargada.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Entendo não assistir razão à parte embargante e, por este motivo, rejeito os Embargos de Declaração, uma vez que, conforme já mencionado na sentença, e da reanálise por esta Turma, e nos embargos de declaração, não foram anexados aos autos os comprovantes de pagamento pelo serviço supostamente não contratado pelo embargante, ônus que lhe caberia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Outrossim, o artigo 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.
5. Na petição inicial, ID 25216612, há informação que a(s) conta(s) da Vivo está(ão) vencidas. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de prequestionar questão constitucional.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.